Tribunal: TJDFT
Processo: 0703563-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIMENTOS. MAIORIDADE. NECESSIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que manteve a obrigação alimentar em favor de filha com 19 anos. O embargante apontas omissões e contradições no julgado, sustentando ausência de análise da sua capacidade econômica, falta de critérios objetivos para a cessação da obrigação alimentar, omissão quanto ao prazo de término da obrigação e contradição no reconhecimento da maioridade da alimentanda.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se houve omissão quanto à análise da capacidade econômica do embargante; (II) verificar se o acórdão deixou de indicar critérios objetivos para a cessação da obrigação alimentar; (III) apurar eventual omissão quanto ao prazo ou condição para o término da obrigação; e (IV) identificar contradição no reconhecimento da maioridade da alimentanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado fundamenta que a maioridade civil não extingue, por si só, a obrigação alimentar, conforme a Súmula 358 do STJ, sendo necessário demonstrar ausência de necessidade.
4. A decisão reconhece que a alimentanda, embora maior de idade, ainda cursa o ensino médio, justificando a manutenção da pensão.
5. A análise da capacidade econômica do embargante foi considerada de forma implícita ao manter o percentual de 15% sobre os seus rendimentos brutos, já descontados os encargos legais, valor considerado proporcional e razoável.
6. O acórdão estabelece expressamente que os alimentos devem ser mantidos até a conclusão do ensino superior ou equivalente, ou até que a alimentanda complete 24 anos, o que ocorrer primeiro.
7. Não há condenação ao pagamento do plano de saúde da alimentanda, tampouco contradição no reconhecimento da maioridade, pois o acórdão menciona a condição etária, mas ressalta a persistência da obrigação alimentar em razão da necessidade demonstrada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
9. Tese de julgamento:
"1. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar.
2. A omissão deve ser relevante para justificar a oposição de embargos de declaração.
3. A fixação de percentual razoável e a definição de prazo para a cessação da obrigação de prestar alimentos afastam as alegações de omissão e insegurança jurídica."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; e CC, art. 1.694
Jurisprudência relevante citada: Súmula 358 do STJ.